Tribunal: TJMT
Processo: 1016311-91.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016311-91.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[TEREZINHA LUIZ COIMBRA - CPF: 459.974.111-68 (APELADO), GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), RAFAEL DE SOUZA LACERDA - CPF: 314.781.498-09 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GREEN SOLFACIL I - CNPJ: 36.771.685/0001-17 (APELANTE), DANILO ARAGAO SANTOS - CPF: 035.181.805-76 (ADVOGADO), NATALIA GOMES BRITTO ARAGAO - CPF: 861.159.225-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA REJEITADA – MÉRITO – PROTESTO INDEVIDO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO –
COBRANÇA INDEVIDA
– DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

A instituição financeira tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda na qual se busca a sustação dos efeitos de protesto indevido de duplicata realizado por força de endosso-mandato, vez que agiu com negligência deixando de adotar as precauções mínimas ao receber a duplicata sem aceite e sem o comprovante da entrega de mercadoria (ou da prestação do serviço), não se prevenindo quanto à higidez do título levado a protesto

É cabível o dano moral, pelo simples fato de que, em se tratando de protesto de duplicata indevida, o dano moral se configura
in re ipsa
.

O montante

da

indenização

deve

ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão grande que se converta em fonte de enriquecimento

indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situação observada no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1016311-91.2022.8.11.0003

APELANTES:

BANCO DAYCOVAL S.A e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GREEN ANGÁ-SOLFACIL

APELADA:

TEREZINHA LUIZ COIMBRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
BANCO DAYCOVAL S.A
e
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GREEN ANGÁ-SOLFACIL
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
,

lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes

os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito e confirmar a liminar antes deferida, para a exclusão definitiva do protesto lavrado em nome da autora; e condenar as requeridas, de modo solidário, a pagar indenização por danos morais à autora, em razão do protesto indevido do seu nome, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), devidamente atualizados com correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (data do protesto).

Por fim, considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, com fulcro no disposto no artigo 86, §único, do CPC, condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

A primeira recorrente
(Banco Daycoval S.A
)
aduz a necessidade de reformar a r. sentença, alegando a sua ilegitimidade, nos termos da súmula 476 do STJ, segundo o qual “
O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário
” (sic).

Assevera que “
recebeu o título sob a modalidade ENDOSSOMANDATO (endosso-procuração) espécie que não transfere a titularidade do crédito, razão pela qual a FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GREEN ANGÁSOLFÁCIL. Permaneceu sendo credora, apenas autorizando a cobrança pelo Banco após seu vencimento. Ora, o endosso-mandato, embora autorize o portador do título a efetuar a cobrança, não faz dele efetivo credor
” (sic).

Diz que “
não é credor do título, mas portador, investido de poderes apenas e tão somente para determinar a cobrança e eventual autorização para aponte a protesto, por conta e ordem do mandante”
(sic)
.

Ressalta quanto a sua regularidade na atuação, defendendo a ausência de ilícito ou erro próprio, uma vez que, sendo que o protesto devido e tendo o Banco atuado dentro dos poderes que lhe foram conferidos, não poderá ser onerado pelos ônus sucumbenciais da ação, requerendo, assim, o provimento do recurso (Id. 154784347).

O segundo recorrente
(F
undo de Investimento em Direitos Creditórios Green Angá-Solfacil
)
,
aponta a existência da relação jurídica, alegando que o contrato de cédula de crédito bancária foi assinado digitalmente, por meio da plataforma
Clicjsign.

Destaca que “
o Clicksign disponibiliza uma página anexa ao arquivo, contendo o histórico completo da movimentação das partes, denominado de "Log de assinatura". Nesta seção, há o registro de todo o processo de identificação e autenticação dos envolvidos, contendo os nomes, endereços de IP, e-mails, método de autenticação e horários das assinaturas
” (sic).

Reforça que “
os débitos se originaram de disposições contratuais claras, legais e, sobretudo, aceitas pela Parte Apelada. Com efeito, a Parte Apelada não honrou com os termos da CCB, fato que levou à adoção dos atos restritivos ao crédito de forma legítima, razão pela qual não é possível dizer a Parte Apelante lesionou quaisquer direitos, visto que apenas cobrou o que lhe é devido
” (sic).

Ressalta que “
considerando que a CCB é instrumento autônomo e independe do contrato celebrado com o Integrador, não é necessária a comprovação da prestação dos serviços por ele prestados, que é de única e exclusiva responsabilidade daquele que se comprometeu a implementar os painéis solares
” (sic).

Por fim, defende que não há provas que autorizem a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, e assevera que a autora não comprovou o dano moral suportado, razão pela qual não há de ser condenado no pagamento de tal indenização.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, e subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório (Id. 154783700).

Contrarrazões apresentadas em Id. 154783712 e 154783715.

Preparo devidamente recolhido pelas partes requeridas (Id. 154784349 e 154783710).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
TEREZINHA LUIZ COIMBRA
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S.A
e
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GREEN ANGÁ-SOLFACIL
, onde alega, em síntese, que não celebrou qualquer tipo de contratação com as requeridas; mas teve seu nome protestado, indevidamente, por apontamento das mesmas, em razão de dívida que não contraiu.

Ao final, pugnou pelo o cancelamento do protesto, a declaração de inexistência do débito e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes

os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito, bem como a exclusão definitiva do protesto lavrado em nome da autora; e condenar as requeridas, de modo solidário, a pagar indenização por danos morais à autora, em razão do protesto indevido do seu nome, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), com os acréscimos legais, além no ônus sucumbencial.

Da sentença, ambas as requeridas se insurgiram, sendo o recurso do
banco
postula o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva e do
fundo de investimento
, a legalidade do negócio jurídico e, via de consequência, do protesto realizado.

Pois bem. Considerando as razões recursais juntamente com a narrativa fática e os documentos que instruem a presente demanda, adianto, que
ambos
recursos não merecem provimento.
Explico:

Inicialmente, no tocante a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pela primeira-apelante (Banco Daycoal), a mera existência do endosso-mandato, por si só, afasta a alardeada ilegitimidade do banco mandatário para figurar no polo passivo da demanda, em que se objetiva a sustação do título e do aponte cambiário levado a efeito.

É notório que a responsabilidade da instituição financeira que efetua o protesto dos títulos, em regra, tratando-se de endosso-mandato, o endossatário não responde pelo protesto indevido, exceto quando extrapola os poderes do mandato ou age com culpa.

Nesse sentido é o teor da Súmula 476 do STJ, assim redigida: “
O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário
.”

In casu
, observa-se que o banco agiu de forma negligente e desidiosa, deixando de adotar as precauções mínimas ao receber a duplicata sem aceite e sem o comprovante da prestação do serviço, não se prevenindo quanto à higidez do título, e ainda assim, optou por levá-lo a protesto.

A propósito é este o entendimento desta Corte, vejamos:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NÃO CONHECIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – INEXISTÊNCIA -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – REJEITADA – DUPLICATA SEM ACEITE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEGÓCIO SUBJACENTE – PROTESTO INDEVIDO – BANCO-ENDOSSATÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em violação ao principio da dialeticidade quando a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do édito sentencial.

O endossatário de título de crédito por endosso-mandato pode eventualmente responder por danos decorrentes de protesto indevido, acaso extrapole os poderes de mandatário ou no caso de agir com culpa.

A duplicata mercantil é título causal e a sua emissão é autorizada se efetivada a transação mercantil de compra e venda de mercadorias ou a prestação de serviços, podendo ser comprovada através de aceite ou do respectivo recibo de entrega do que fora transacionado, circunstância não evidenciada nos autos.

Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de protesto indevido prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano in re ipsa ou presumido.

No caso, verifica-se que o banco agiu de forma negligente e desidiosa, deixando de adotar as precauções mínimas ao receber a duplicata sem aceite e sem o comprovante da entrega de mercadoria (ou da prestação do serviço), não se prevenindo quanto à higidez do título levado a protesto.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC”
(TJ-MT – AC: 00020461220168110036, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)

Logo, a instituição bancária possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, razão pela qual
merece
ser afastada a preliminar.

Adentrando à celeuma, o cerne posto sobre apreciação resume-se em se aferir a responsabilidade ou não na reparação pelos danos ocasionados à apelada, devido o protesto efetuado pelas requeridas-apelantes, em razão da cobrança supostamente indevida de uma cédula de Crédito Bancária, não pactuada por aquela.

Pois bem. Cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

Não obstante a isso, o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Afirma a parte autora que “
jamais manteve qualquer relação contratual ou comercial com ambas as Requeridas, e inclusive jamais emitiu qualquer Duplicata, o que certamente demonstra sua plena convicção de que não emitiu o título levado a protesto
” (sic).

Resta incontroverso quanto o protesto de Id. 154784315, ficando a cargo das requeridas comprovar a legalidade deste título executivo, o que não fizeram a contento. Explico:

Vislumbra-se dos autos que os requeridos (
Banco Faycoval S.A e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Green Angá-Solfacil
), embora tenham apresentado cópia do contrato supostamente celebrado entre as partes (Id. 154784336), tal documento não se revela satisfatório para atestar a validade do negócio jurídico.

Isso porque verifica-se, a despeito da alegação das apelantes acerca da autenticidade e integridade do contrato eletrônico celebrado entre as partes, por meio da plataforma ‘
Clicjsign’
,

que a “cédula de crédito bancário” está desprovida de qualquer assinatura e o documento intitulado “assinaturas” (Id. 154784336 - Pág. 10) não serve como meio de prova por se tratar de documento unilateral, na medida em que traz somente dados preenchidos virtualmente, não possuindo quaisquer documentos pessoais da autora, tampouco comprovante de endereço ou dados bancários, a fim de confirmar a relação jurídica.

De mais a mais, confrontando o endereço qualificado na inicial (Rua Espirito Santo, nº. 455, Vila Adriana, Rondonópolis-MT, CEP: 78705-750), devidamente comprovado no Id. 154784314, com o endereço qualificado no contrato (Logradouro: Rua Neblina, nº 01, Bairro: Residencial Itamarati, Cuiabá-MT, CEP: 78058-854), evidencia uma possível fraude de terceiro.

Nesse contexto, pelo fato de a operação ter sido firmada por meio digital, isto é, que dispensa a assinatura de próprio punho da consumidora, é inequívoca a facilitação da atuação de estelionatários neste tipo de contratação.

Dessa forma, as apelantes não cuidaram de comprovar algum fato relevante capaz de excluir sua responsabilidade em ressarcir os prejuízos morais causados. Logo, deve arcarem com o ônus decorrente da prática ilícita.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRECLUSÃO – DUPLICATA SEM ACEITE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEGÓCIO SUBJACENTE –
PROTESTO INDEVIDO – BANCO -ENDOSSATÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

– DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

Se a parte discute determinada questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada se oportunamente interpõe recurso, o que não ocorreu na espécie.

A duplicata mercantil é título causal e a sua emissão é autorizada se efetivada a transação mercantil de compra e venda de mercadorias ou a prestação de serviços, podendo ser comprovada através de aceite ou do respectivo recibo de entrega do que fora transacionado, circunstância não evidenciada nos autos.

Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de protesto indevido prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano in re ipsa ou presumido
.

Nos termos da Súmula 476/STJ, em regra, o endossatário (do endosso-mandato) não responde pelo protesto indevido, exceto por extrapolar os poderes do mandato ou agir com culpa.

No caso, verifica-se que o banco agiu de forma negligente e desidiosa, deixando de adotar as precauções mínimas ao receber a duplicata sem aceite e sem o comprovante da entrega de mercadoria (ou da prestação do serviço), não se prevenindo quanto à higidez do título levado a protesto.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC”
(TJ-MT 10002511120198110080 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

No que concerne ao pleito de indenização por danos morais, entendo que razão não assiste aos apelantes, porquanto restou comprovada violação à honra da parte apelada.

Isso porque, a parte autora teve seu nome protestado pelos apelantes, referente a cobrança de cédula de crédito bancário de forma indevida, razão pela qual buscou a intervenção do Judiciário para fins de suspender os efeitos do protesto realizado em seu nome, junto ao Cartório do 4º Ofício de Rondonópolis/MT (Id. 154784315), o que, como acima noticiado, se deu de forma irregular, dada a própria inexistência da relação adjacente, que deve ser mantida tal qual decidido na origem.

Resta a fixação do
quantum
indenizatório.

Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese em análise, tenho que o valor fixado pelo juízo de origem de
R$6.000,00
(seis mil reais) é razoável e proporcional.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de protesto indevido prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano in re ipsa ou presumido.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(TJ-MT 10059515620178110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PROTESTO INDEVIDO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO
–

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
– PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL IN RE IPSA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Na hipótese de negativação indevida, o dano moral é presumido, mostrando-se prescindível a comprovação do prejuízo, mesmo que o ofendido se trate de pessoa jurídica. 2.
O dano moral deve ser feito caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, a extensão e a repercussão dos danos, a capacidade econômica e as características individuais das partes
.”
(TJ-MT - AC: 00014479320078110002 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 10/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados em percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023